Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A petição inicial não veio instruída com cópia dos documentos necessários à análise das alegações deduzidas pelo agravante, razão pela qual o feito não merece ser conhecido.
2. Habeas corpus não conhecido.